Tribunal: STF
Processo: Pet 12897
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Valdivio do Amaral, por meio da qual propõe “ação declaratória em querela nulitatis”, com fundamento nos artigos 1.009 a 1.012, do Código de Processo Civil, e arts. 5º, XXXV; e 105, III, c, da Constituição da República, contra o acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O Requerente assevera a nulidade da decisão por falta de intimação de herdeiro em inventário. 



    Em suas razões defende que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a presente Petição, já que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de pedido semelhante, por ausência de sua competência (eDOC 1, p. 23).



    Ademais, o Autor indicou diversas possibilidades doutrinárias de nulidade de decisões judiciais, reproduzindo trechos doutrinários acerca de pressupostos processuais (eDOC 1, p. 39-42), sem indicar, porém, relação de tais pressupostos com a causa de pedir da presente petição.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a petição inicial é ininteligível e os argumentos confusos, uma vez que o peticionante não traz fundamentos jurídicos aptos a demonstrar a pretensão formulada nos autos.



    Em situações como tais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, porque deduzidos, como no caso, mediante petição de conteúdo ininteligível. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Pet 8.386, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.10.2019; e HC 173.636/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019.



    Ademais, não há previsão normativa de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta ação, pois não seria o Supremo Tribunal Federal o responsável por proferir o acórdão apontado como inexistente. 



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente petição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO À PETIÇÃO . ÓBICE INTRANSPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, CPC. (Pet 11019 ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. QUERELA NULLITATIS FUNDADA EM ERRO DE FATO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (Pet 7575 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente